Tribunal: TJES
Processo: 5014942-17.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014942-17.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IZABEL DE FATIMA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DA REQUERENTE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5014942-17.2023.8.08.0011

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrida: IZABEL DE FATIMA DE OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DA REQUERENTE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). DA LIDE.
A AUTORA RECLAMA DE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PROMOVIDOS PELO REQUERIDO, A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para 1.DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos; 2. CONDENAR o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado, então formalizados com a autora, como nos autos reportado; 3. CONDENAR o réu a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável no benefício previdenciário titularizado pela autora (benefício nº181.103.244-3), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00, e 3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 5.311,46 para a autora, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (08/12/2023) pelo INPC e juros de mora da citação (08/12/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária; e 4. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (08/12/2023) em diante pela Taxa Selic. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, no que couber e para os devidos fins. Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Deverá a autora disponibilizar em favor do réu o valor creditado em sua conta bancária (R$ 2.949,00) conforme demonstrado nos extratos bancários, podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, hipótese em que segue desde já autorizado o levantamento de mencionado recurso por alvará ou transferência eletrônica, como convier. Autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos artigos 368 e seguintes do Código Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE.
[...]”. (3). RECURSO BANCO RÉU.
PRELIMINARMENTE.
CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO; PRESCRIÇÃO; DECADÊNCIA;
DEPÓSITOS OCORRIDOS EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE MULTA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCABIMENTO DE RECEBIMENTO DAS ASTREINTES. REQUER SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇA DE PISO PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXPENDIDOS NA EXORDIAL.
(4).

CONTRARRAZÕES DA AUTORA. PAGAMENTO DE CUSTAS POR TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO;
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, TENDO EM VISTA A NATUREZA DO CONTRATO (PERPETUAÇÃO DE DESCONTOS), CUJAS COBRANÇAS PERMANECERAM A SEREM EFETIVADAS EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA.
REJEITADAS AS PRELIMINARES ARGUIDAS. (6). MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA/RECORRIDA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR.
POIS BEM.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA REQUERENTE, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE A DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. DESTACO QUE NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELA RECORRIDA. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE A DEMANDANTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER À CONSUMIDORA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU À CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO
AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA
, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). ASSIM, RECONHECIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, MAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AS PARTES SE BENEFICIARAM RECIPROCAMENTE DOS VALORES, ENTENDO QUE DEVA SER EFETUADO O ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS PELA RECORRIDA, REFORMANDO-SE A SENTENÇA NESSE PONTO. ASSIM, FICA RESGUARDADO AO RÉU O DIREITO DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, O PAGAMENTO ANTERIOR DO MONTANTE OBJETO DO CONTRATO, EM FAVOR DA AUTORA. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRIDA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. NO MAIS, INEXISTINDO MAIS PONTOS A SEREM REVISTOS, ENTENDO POR BEM REFORMAR A SENTENÇA, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A COMPENSAÇÃO VALORES COMPROVADAMENTE DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA, SEJA EFETIVADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTO AOS DEMAIS TERMOS, ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DA AUTORA.

(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)